Tribunal: TJES
Processo: 5012787-07.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012787-07.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO JOSE SILVA BENTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5012787-07.2024.8.08.0011
RECORRENTE:
SEBASTIÃO JOSÉ SILVA BENTO
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
a gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PENALIDADES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO APREENDIDO EM 2013 – INFRAÇÕES LAVRADAS POSTERIORMENTE POR ÓRGÃO DISTINTO (DER/RJ) – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXTRAVIO DO VEÍCULO POR NEGLIGÊNCIA DA AUTARQUIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Discute-se a responsabilidade do DETRAN/ES por penalidades aplicadas ao recorrente em virtude de infrações de trânsito ocorridas após 2013, período em que sua motocicleta, de placa MTK 8772, já se encontrava apreendida. O autor sustenta que, tendo o veículo desaparecido do pátio, foi utilizado indevidamente por terceiros, acarretando autuações no Estado do Rio de Janeiro, que culminaram na suspensão de sua CNH. Requer a nulidade das penalidades e indenização por danos morais.

2. Consta dos autos que a motocicleta foi recolhida ao pátio do DETRAN/ES em 2013 por débitos de licenciamento. O recorrente afirma que, apesar disso, em 2022 e 2023 surgiram autuações em rodovia do Estado do Rio de Janeiro, por condução sem capacete e sem habilitação.

3. Ainda que pese a alegação de furto do bem sob custódia, não há nos autos prova documental de que a motocicleta tenha efetivamente desaparecido do pátio por negligência do DETRAN/ES. A única evidência é a ausência de localização do veículo pelo recorrente anos após a apreensão. Não houve, porém, boletim de ocorrência formalizando o desaparecimento no momento da retirada frustrada, tampouco registro administrativo confirmando o extravio.

4. As autuações questionadas foram lavradas por órgão distinto (DER/RJ). De acordo com o art. 260 do CTB, a imposição de multas compete ao órgão com circunscrição sobre a via, cabendo ao DETRAN apenas registrar e processar administrativamente a pontuação e eventuais repercussões.

5. Assim, em relação ao pedido de anulação das infrações, o DETRAN/ES não detém legitimidade passiva, sendo apenas executor secundário das decisões de outros entes.

6. A penalidade de suspensão decorreu da soma de pontos atribuídos a partir das infrações registradas pelo DER/RJ. A jurisprudência é firme no sentido de que a validade ou nulidade da autuação deve ser discutida em face do órgão autuador. Eventual reflexo no prontuário somente pode ser afastado após a anulação do auto de infração em ação própria contra a entidade que lavrou a autuação.

7. O recorrente pede compensação de R$15.000,00. Entretanto, não restou comprovada falha do DETRAN/ES no dever de guarda do veículo. A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da CF pressupõe demonstração de conduta, nexo causal e dano. No caso, embora o autor tenha experimentado constrangimentos com as penalidades, não ficou demonstrada a ligação direta entre a conduta do DETRAN/ES e o alegado desaparecimento do veículo.

8. Diante da ausência de prova robusta acerca do extravio do veículo por negligência do DETRAN/ES, bem como da ilegitimidade da autarquia estadual para responder pelas infrações lavradas por órgão distinto, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença.

9. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a
parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 15% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa,
suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)